Tribunal: STF
Processo: RE 74218
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-12
Data de publicação: 1973-03-12

Ementa:
APOSENTADORIA DE TRIPULANTES DO LOIDE BRASILEIRO, ENQUANTO
SERVIDORES AUTARQUICOS. NO REGIME ESTATUTARIO A QUE A SUBMETEU A LEI
N. 1.162, DE 22.7.50, NÃO CABIA INCLUIR NOS PROVENTOS A ETAPA DE
ALIMENTAÇÃO. RECURSO EXTRA ORDINÁRIO DA UNIÃO, CONHECIDO E PROVIDO.